Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712713-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: VANIA MOREIRA DA SILVA ALVES D E S P A C H O O art. 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Compulsando os autos, constata-se que a recorrente protocolizou a peça recursal de ID 14317145 no dia 11/02/2020, às 17h48min51seg, vindo a colacionar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo de ID 14317147 apenas às 22h24min16seg daquele dia. Com isso, ficou evidenciado que a recorrente não observou a sobredita previsão legal, razão pela qual determino à apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora